Tribunal: STF
Processo: HC 250188
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e direção de veículo automotor sem permissão. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rogério Inácio Dionizio contra decisão do Relator do HC 966.683/PR do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 3).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal), desobediência (art. 330 do Código Penal) e direção de veículo automotor sem permissão para dirigir ou habilitação (art. 309 da Lei 9.503/1997) (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, visto que os requisitos autorizadores não foram preenchidos. Alega que a decisão não demonstrou o perigo à ordem pública caso o paciente estivesse em liberdade. Destaca a primariedade do paciente e ressalta que figurou apenas como “mula”, transportando a substância ilícita. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico. 



    Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas. 



    A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.



    Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1º/8/2006, p. 470).



    Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.



    Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública" (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012).



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passo à análise da legalidade da medida excepcional. 



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 26/29, grifei):



    Entendo que o Ministério Público tem razão ao requerer a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 



    Analisando os autos verifica-se que há prova da materialidade do crime e fortes indícios de autoria. 



    Afinal, os depoimentos dos policiais militares são uníssonos ao apontar que realizavam operação de bloqueio junto com a Receita Federal quando o veículo do indiciado furou o bloqueio e foi perseguido pela força policial; que Rogério tentou atropelar os policiais; que após uma perseguição de cinco quilômetros o indiciado bateu o carro; que em revista minuciosa da saveiro foram encontrados dezessete quilogramas de maconha. 



    Por outro lado, a versão apresentada pelo indiciado se mostra – a princípio – completamente fantasiosa e descolada da realidade retratada pelos policiais. 



    Vê-se, pois, que os crimes foram cometidos contra os policiais militares que realizaram a abordagem e contra a sociedade. Há que se destacar a grande quantidade de droga encontrada no veículo do conduzido o que demonstra, por si só, a agressão a ordem pública e a reprovabilidade da conduta. 



    Conceder, por ora, a possibilidade de o flagrado responder ao crime no conforto de sua casa é decisão contrária ao que prevê a lei brasileira e às expectativas da sociedade fato a delito tão grave. 



    Ainda, compreendo que nenhuma medida cautelar que possa ser aplicada é suficiente para frear a conduta do réu e impedir o cometimento de novos delitos.



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente gravidade concreta da conduta e a grande quantidade de droga apreendida. A propósito, destacaram as instâncias de origem que "o paciente Rogerio foi flagrado transportando '17,150 kg' de maconha dividida em 26 (vinte e seis) tabletes, localizada dentro da lataria da caçamba da caminhonete. O paciente ainda desobedeceu a ordem inicial de abordagem emanada pelos policiais, tendo sido perseguido por cerca de cinco quilômetros e persistido na fuga mesmo após abandonar o veículo. Além disso, durante a evasão chegou a arremessar o veículo contra a força policial" (e-STJ fl. 21). Tais circunstâncias têm sido admitidas por esta Corte como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.



    (...)



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    Nesse sentido: 



    [...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. 



    3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/3/2016.)



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente